Tribunal: STF
Processo: ARE 1566579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 53):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. PIS. ART. 1° DA LEI 10.637/02. PIS. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO. 



    1. A Lei n° 10.637/2002, posterior à Emenda Constitucional n° 20/98, que modificou o art. 195, I, b, da Constituição Federal, para incluir a receita, juntamente com o faturamento, como possível base de cálculo da contribuição ao PIS, não sofre qualquer irregularidade do ponto de vista formal ou material. 



    2. A partir de 1° de dezembro de 2002, o PIS passou, validamente, a incidir sobre o faturamento mensal das pessoas jurídicas, assim entendido o total das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 



    3. O C. STJ já pacificou entendimento no sentido de que as variações cambiais ativas incidentes no contrato de empréstimo de moeda estrangeira podem ser consideradas como receitas, integrando o conceito de faturamento, sendo correta a incidência do PIS e da COFINS, desde que esta se dê no momento da liquidação do contrato, quando vierem a ser efetivamente constituídos os créditos. Não se trata, neste caso, de alteração da base de cálculo dos indigitados tributos. 



    4. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 



    5. Agravo legal improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 55), foram rejeitados (Doc. 60).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 68), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LG ELECTRONICS DE SÃO PAULO LTDA. E OUTRO(A/S) alegam ofensa aos arts. 154, I; 195, I, §4º; e 239 da CF/1988.



    Em suas razões, defendem a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 10.637/2002, “que alterou a sistemática da contribuição ao PIS, tendo em vista que a indigitada contribuição foi instituída por Lei Complementar (nº 7/70), fixando-lhe a base de cálculo como o faturamento, e consequente contrariedade ao artigo 195, I c/c o artigo 239, ambos da Constituição Federal de 1988” (Doc. 68, fl. 6).



    Nessa alinha, afirma que “ao reconhecer que ‘o faturamento mensal das pessoas jurídicas,' assim entendido o total das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil’, o v. aresto permite a ampliação de um conceito de direito privado (faturamento/receita bruta) utilizado para delimitar a materialidade do tributo, que impacta diretamente no exercício da competência tributária impositiva” (Doc. 68, fl. 11).



    Sustenta que “o conceito de ‘receita bruta’ e ‘faturamento’ refere-se à operação de venda de Mercadorias ou serviço. Ao adotar um outro, abrangente de todos e quaisquer tipos de receitas, o v. acórdão foi além do texto constitucional, violando claramente os artigos 239 c/c 195, I, da Constituição Federal ao reconhecer constitucional ampliação da base de cálculo da Contribuição ao PIS trazida pela Lei n.° 10.637/2002” (Doc. 68, fl. 12). 



    Argumenta que “o estabelecimento da ‘totalidade de receitas’ como base de cálculo da Contribuição ao PIS significa a instituição de uma nova fonte de custeio da Seguridade Social, motivo pelo qual o v. acórdão, ao possibilitar que sua exigência seja veiculada por meio de lei ordinária (Lei n.° 10.637/2002) e não obrigatoriamente por lei complementar, contrariou os ditames constitucionais consolidados no art. 239 c/c artigo 195, I; e § 4° do artigo 195 c/c 154, I, da Constituição Federal” (Doc. 68, fl. 15). 



    Em seguida determinou, na origem, o sobrestamento do processo até julgamento de mérito do Tema 337 da repercussão, RE 607.642-RG (Doc. 78).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 85), o Juízo local negou-lhe provimento (Doc. 85).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 88), inadmitiu-se o apelo extremo ao fundamento de que “o acórdão recorrido analisou a questão sob o enfoque da legislação infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição, casos existentes, teriam ocorrido apenas de forma indireta ou reflexa” (Doc. 88, fl. 8).



    No Agravo (Doc. 96), a parte agravante defende, em suma, que (i) o Tribunal de origem exerceu análise de mérito na admissibilidade do RE; e (ii) houve ofensa direta ao Texto Constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 68, fl. 5):



    “O parágrafo 3° do artigo 102 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n° 45/2004, instituiu a repercussão geral como novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Dos citados artigos, verifica-se que a "repercussão geral” que conforma requisito de admissibilidade do recurso extraordinário deve ser interpretada como a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Também haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal.



    No caso em tela, pretende-se debater questão constitucional tributária, sendo patente a repercussão geral da matéria, a justificar a interposição deste recurso extraordinário. 



    Certo é que toda e qualquer violação aos limites constitucionais, ainda que no plano individual, transcende os interesses subjetivos das partes, sendo patente a sua relevância econômica, política, social e jurídica.



    Econômica, porquanto relacionada diretamente com a arrecadação de tributos pelos diversos entes no âmbito de suas respectivas competências. Política, em vista do reflexo das decisões proferidas em ações que envolvam matéria tributária nas medidas orçamentárias adotadas pelos órgãos competentes. Social, porque transcende os interesses subjetivos das partes. E jurídico, uma vez que relacionada a direitos e deveres constitucionalmente previstos e que devem ser preservados.



    Pretende-se debater questão constitucional tributária, tendente à demonstração de que é latente a inconstitucionalidade do artigo 1.° da Lei n.° 10.637/2002, que alterou a sistemática da contribuição ao PIS, tendo em vista que a indigitada contribuição foi instituída por Lei Complementar (nº 7/70), fixando-lhe a base de cálculo como o faturamento, e consequente contrariedade ao artigo 195, I c/c o artigo 239, ambos da Constituição Federal de 1988. 



    Verifica-se, dessa maneira, que o tema versado neste recurso extraordinário tem relevante repercussão econômica, política e social (art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil), que ultrapassa os interesses da causa individual, como já decidido por esta Colenda Corte em hipótese parelha, verbis: (...) Assim, uma vez demonstrada a repercussão geral da matéria debatida, faz-se de rigor o regular processamento deste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Juízo de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.637/2002, Lei 9.718/1998), tornando meramente indireta (ou meditada) suposta ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONTOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso extraordinário ao entendimento de que dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a matéria demanda reinterpretação da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões da origem – quanto à impossibilidade de exclusão dos descontos provenientes do plano de recuperação judicial da base de cálculo do PIS e da Cofins, por se caracterizarem receitas – demandaria reinterpretação da legislação infraconstitucional (CTN e Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.101/2005), bem como reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1487620 AgR / RS, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 10/6/2025)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO. ICMS. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresente repercussão geral (Tema 660). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487003 AgR / SC, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2024)



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Crédito. ICMS. Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1501496 AgR / PR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/09/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente